Tribunal: TJDFT
Processo: 0721314-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CIVIL. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. COMODATO. CINCO ANOS. RESPONSABILIADE PESSOAL DOS SÓCIOS. EMPRESA EXTINTA SEM A RESTITUIÇÃO DOS BENS AO PROPRIETÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. LEGITIMIDADE.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
2. Está pacificado na jurisprudência que o exercício da pretensão veiculada em ação monitória fundada em contrato de comodato sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de acordo com o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
3. Embora a regra geral preceitue a instauração do incidente próprio da desconsideração da personalidade jurídica, o caso concreto não indica a necessidade de tal procedimento, haja vista que a comprovada extinção da pessoa jurídica ocorreu em momento anterior à propositura da demanda e sem a entrega dos equipamentos. Portanto, presume-se que a atividade empresarial foi desviada com o intuito de lesar terceiros, restando justificada a indicação, no pólo passivo e forma direta, dos sócios proprietários.
4. Apelações conhecidas e não providas.